Tribunal: STF
Processo: HC 266312
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFESA DATIVA PESSOALMENTE INTIMADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2025, por Aparecida Auxiliadora da Silva, advogada, em benefício de Tulio Moura Desiderio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 224.806/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de sete anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa (incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal e art. 1º e caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    Não interposto recurso, a condenação transitou em julgado em 27.1.2025.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2245112-03.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 26.8.2025, a 14ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em Exame



    Habeas corpus impetrado em favor de Túlio Moura Desidério, condenado por furto qualificado e participação em organização criminosa, totalizando 7anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado. A impetrante alega nulidade absoluta do trânsito em julgado devido à ausência de intimação pessoal válida e omissão da defesa dativa.



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por edital da sentença condenatória e a alegação de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal do réu.



    III. Razões de Decidir 



    3. O paciente foi devidamente citado e intimado durante o processo, com tentativas de intimação pessoal frustradas, justificando a intimação por edital. 



    4. A defesa dativa foi regularmente intimada, e não houve demonstração de prejuízo ao paciente, que estava em liberdade e não atualizou seu endereço.



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Ordem denegada.” (fl. 21, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 224.806/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. REGIME INICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A convocação do acusado para participar do processo penal movido contra ele é essencial para assegurar as garantias constitucionais inerentes ao processo penal democrático, permitindo o livre exercício da defesa pessoal e técnica. Cuida-se, portanto, de corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a regra é a citação e a intimação pessoal, conforme disciplina o art. 351 do Código de Processo Penal. 



    2. Neste caso, houve tentativa de intimação pessoal do sentenciado, mas o oficial de justiça encarregado não obteve êxito na realização do ato, pois o acusado não era conhecido na localidade. Como não existiam outros meios de localização do acusado, o Tribunal concluiu que foram empregados meios adequados e suficientes para convocar o réu a participar dos atos processuais. Desse modo, não há vício a ser sanado, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, exauridas todas as possibilidades de localização do recorrente no endereço constante dos autos para a efetivação da citação pessoal, não há ilegalidade na citação por edital (HC 266.731/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018). 



    3. A questão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena não foi objeto de debates por parte da Corte de origem, o que inviabiliza sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “somente após a decretação da custódia e a efetiva prisão do Paciente é que a defesa técnica dativa teve ciência concreta da r. sentença condenatória e das circunstâncias em que se deu a intimação ficta, constatando que o Paciente não fora, em momento algum, pessoalmente cientificado do teor do decisum, o que inviabilizou a interposição do recurso de apelação e o reexame da condenação pelo Tribunal estadual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que o Superior Tribunal de Justiça “(a) validou intimação ficta de sentença condenatória de réu solto a partir de padrão manifestamente insuficiente de diligência estatal; e (b) consolidou trânsito em julgado e execução de pena privativa de liberdade sem que o Paciente tivesse oportunidade real de exercer o direito de recorrer” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente nunca foi pessoalmente cientificado da sentença condenatória, não teve contato com o seu teor em tempo oportuno e, por consequência direta, não interpôs apelação, vendo-se surpreendido com o trânsito em julgado e com a imediata execução da pena. Em outras palavras, o ato de intimação — em sua feição ficta — não cumpriu a finalidade para a qual existe: possibilitar ao condenado avaliar a decisão e decidir, com sua defesa, sobre a impugnação. A perda da via recursal ordinária não decorreu de desídia do acusado, mas da adoção de um rito abreviado de intimação que o alijou do processo no momento mais sensível da persecução penal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente cumpre pena em regime mais gravoso sem que qualquer órgão colegiado tenha examinado a compatibilidade desse regime com o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, com os parâmetros constitucionais de individualização da pena e com a jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma que “a execução da pena em regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei, somada à completa ausência de exame jurisdicional sobre a compatibilidade desse regime com os critérios legais e constitucionais, representa violação direta ao princípio da individualização da pena, à exigência de motivação das decisões judiciais e ao direito fundamental de não sofrer restrição à liberdade fora das hipóteses e formas estritamente previstas em lei (art. 5º, caput, XLVI, LIV e LXVI, CF)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) que seja conhecido o presente habeas corpus e, ao final, concedida a ordem para reconhecer a nulidade da intimação ficta da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 1500214-42.2022.8.26.0196, por insuficiência das diligências realizadas para localização de réu solto, declarando-se, por consequência, insubsistente o trânsito em julgado então certificado; 



    b) declarada a nulidade referida, que se determine ao Juízo de primeiro grau que proceda à intimação pessoal do Paciente do teor integral da sentença condenatória, bem como de sua defesa constituída, reabrindo-se integralmente o prazo recursal para interposição da apelação e demais medidas cabíveis, restituindo-se ao Paciente o direito de provocar o duplo grau de jurisdição quanto à condenação e ao regime inicial de cumprimento da pena; 



    c) que, uma vez restabelecido o direito de recorrer, seja determinado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aprecie motivadamente, em grau de apelação, todas as matérias devolvidas pela defesa, inclusive a adequação do regime inicial de cumprimento da pena aos parâmetros do art. 33, § 2º, do Código Penal e aos princípios constitucionais da individualização da pena, do devido processo legal e da proporcionalidade; 



    d) subsidiariamente, na hipótese de Vossa Excelência entender não ser possível, no presente momento, a desconstituição do trânsito em julgado, que esta Suprema Corte, reconhecendo a flagrante ilegalidade na manutenção do regime inicial fechado em pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês, determine, desde logo, a adequação do regime prisional a modalidade menos gravosa compatível com o quantum da reprimenda e com as circunstâncias judiciais do caso, notadamente o regime semiaberto, expedindo-se, para tanto, os competentes ofícios ao Juízo da Execução Penal para imediato cumprimento; 



    e) que, em sede de tutela provisória, seja deferida medida liminar para suspender os efeitos do trânsito em julgado formado com base na intimação viciada e/ou adequar provisoriamente o regime de cumprimento da pena, assegurando ao Paciente o cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso (preferencialmente o semiaberto), até o julgamento definitivo deste writ, a fim de evitar o prolongamento de constrangimento ilegal em regime fechado; 



    f) que se determinem as comunicações de praxe às autoridades apontadas como coatoras e ao Juízo da execução penal de origem, requisitando-se, se necessário, informações complementares e cópia integral dos autos eletrônicos, bem como que se dê ciência do presente mandamus ao Ministério Público, para que, querendo, oferte parecer” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    7. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2245112-03.2025.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o argumento de ilegalidade na intimação do paciente da sentença condenatória, com os seguintes fundamentos:



    “Pretende a impetrante a nulidade da ação penal ajuizada contra o paciente, a partir da intimação da sentença por edital, alegando ausência de intimação pessoal do paciente para manifestação sobre o desejo ou não de apelar da sentença condenatória, havendo somente uma tentativa isolada e frustrada, sem nova diligência.



    Verifica-se que o paciente foi citado pessoalmente dos termos da denúncia (fls. 2291) sendo ainda expedida Carta Precatória para endereço em outro Município, a qual foi devolvida com ato negativo (fls. 3902/3906), sendo nomeado defensor dativo (fls. 3999) e apresentada defesa prévia (fls. 4071/4075)



    Posteriormente foi intimado no mesmo endereço para comparecer na audiência de Instrução Debates e Julgamento (fls. 4522), comparecendo à sala virtual, saindo ciente da nova data (fls. 5864/5868, 5919/5923 e 5952/5955), constando no termo de audiência expressamente a concessão de prazo para a defesa apresentar memoriais e, posteriormente, tornarem conclusos para a prolação da sentença.



    Na sequência, ocorreu a tentativa de intimação pessoal do paciente no endereço fornecido, no qual foi ele citado anteriormente, mas houve informação de que o acusado era desconhecido (fls. 6383).



    Deste modo, não obstante as alegações da combativa causídica, observa-se que o paciente quando da tentativa de sua intimação estava em liberdade, não havendo assim nenhuma mácula no procedimento processual.



    Aliás, é consabido que é obrigação do réu manter atualizado seus endereços, informando o Juízo em caso de alteração de domicílio.



    No caso dos autos, tratando-se de réu solto, proferida a sentença, o juízo determinou a expedição de mandado para sua intimação em endereço até então fornecido nos autos, não lhe cabendo, na hipótese, o ônus de diligenciar a localização do acusado.



    Com efeito, o paciente estava devidamente assistido nos autos, foi interrogado, e informou seu endereço, o qual foi devidamente diligenciado pelo juízo após a prolação da sentença - o que demonstra inequívoca ciência da imputação.



    Na hipótese, ademais, como já mencionado acima, friso, o ônus de manter atualizado seu endereço nos autos recai ao paciente e à sua Defesa, não cabendo ao juízo singular realizar buscas, destarte, correta a intimação do paciente por edital. Nesse sentido, preceitua o art. 392, do CPP:



    Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; IV - mediante edital, nos casos do nº II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;



    E esse é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu em caso semelhante: (...).



    Assim diante da não localização do paciente, foi corretamente determinado a sua intimação por edital com prazo de 90 (noventa) dias (fls. 6411/6412), nos termos do artigo 392, § 1º do Código de Processo Penal, sendo o edital foi expedido (fls.6425/6427).



    Após o decurso do edital, a defesa dativa foi intimada pela imprensa oficial (fls. 6487/6489) com publicação disponibilizada em 07/01/2025 e, posteriormente, pessoalmente no dia 06 de janeiro de 2025 (fls. 6490/6491).



    Houve regular intimação da defesa dativa para que ficasse ciente de todo o teor da r. sentença proferida, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Penal.



    E aqui, diante da suspensão dos prazos, diante do o recesso forense que é compreendido entre o dia 20/12/24 até 06/01/25, enquanto as férias do advogado ocorrem de 07 a 20/01, acertadamente foi certificado o trânsito em julgado.



    Em relação ao expediente dos Tribunais no recesso forense, a Resolução 244/2016 do CNJ determina que: (...).



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as leis de organização judiciária citadas indicam que, a partir do dia 7 de janeiro, reiniciam-se as atividades internas dos tribunais com a prática de atos processuais, como publicação e intimação. Isso ocorre em razão da disposição expressa constante do § 1º do art. 220 do CPC no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei.



    Assim, embora os prazos estejam suspensos por todo o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, por força do caput do art. 220 do CPC, as publicações podem ocorrer normalmente nesse período.



    Ademais, conforme se verifica na publicação de fls. 647, a disponibilização no DJE ocorreu em 07/01/2025, com publicação a ocorrer em 21/01/2025, passando o prazo a correr a partir do primeiro dia útil, o que ocorreu in casu.



    Conforme o Comunicado Conjunto nº 950/24, o expediente no Tribunal de Justiça será retomado no dia 7/1, mas ficarão suspensos os prazos processuais e a publicação de acórdãos,sentenças e decisões até o dia 20 de janeiro, bem como a intimação de partes ou advogados, salvo quanto a medidas consideradas urgentes, nos termos do artigo 116, §3º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e artigo 798-A do Código de Processo Penal.



    O prazo iniciou-se em 22/01/2025 e findou-se em 27/01/2025, como certificado as fls.6494, não havendo qualquer interposição de recurso cabível.



    Observo que o feito transcorreu no Juízo de origem, de forma correta e de acordo com os ditames previstos na lei processual.



    O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que ‘em homenagem à garantia constitucional da ampla defesa, a intimação da sentença penal condenatória deve ser feita tanto ao acusado quanto ao seu defensor’, aduzindo que o ‘direito à ampla defesa - que compreende a autodefesa e a defesa técnica - somente será respeitado, em sua integridade, se tanto o acusado quanto o seu defensor, não importando se constituído ou dativo, forem regularmente intimados da sentença penal condenatória’



    O Ministro Gilmar Mendes ensina que o direito de defesa ‘constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do postulado da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, em sua acepção originária, proíbe autilização ou transformação do homem em objeto de processos e ações estatais’. Com isso, deve ser assegurada ao destinatário da decisão a efetivação do direito de defesa, ainda mais em se tratando da liberdade do indivíduo.



    Não se pode admitir que a liberdade do indivíduo seja colocada em segundo plano, até porque a liberdade é um direito fundamental previsto pelo legislador constituinte. Com isso, a dispensa de intimação pessoal do réu solto prevista no inciso II do artigo 392 do CPP não está em sintonia com o regime democrático instaurado pelo Texto Constitucional de 1988.



    Destarte, o Estado deve assegurar e ampliar ao destinatário da decisão a efetivação do contraditório e da ampla defesa,incluindo o duplo grau de jurisdição, tendo em vista que este integra o conceito de ampla defesa e contraditório.



    Diante dessas premissas, pode-se extrair que o réu solto deve ser intimado pessoalmente e uma vez não localizado no endereço informado nos autos, a intimação poderá ser feita por meio de edital. Com isso, deve ser afastada a possibilidade prevista no inciso II do artigo 392 do CPP, que autoriza a intimação tão somente do defensor constituído, dativo ou público.



    Há que se destacar que, na hipótese concreta, como visto, o paciente esteve regularmente assistido por defesa técnica no feito, inclusive com a presença no ato essencial, qual seja, a audiência, apresentando inclusive, sua defesa no momento apropriado.



    Deveras, constata-se, que, in casu, realmente não se vislumbra prejuízo algum, achando-se respeitados e conciliados os princípios da ampla defesa, da celeridade e da economia processual. E se acham, evidentemente, superados os questionamentos levantados” (fls. 24-31, e-doc. 2).



    8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 224.806/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    “Com relação à ausência de intimação pessoal acerca da sentença, extrai-se dos autos que houve tentativa de intimação pessoal do sentenciado, mas o oficial de justiça encarregado não obteve êxito na realização do ato, pois o acusado não era conhecido na localidade. 



    Como se sabe, a disciplina que rege as nulidades no processo penal tem por objetivo assegurar a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 



    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 



    A convocação do acusado para participar do processo penal movido contra ele é essencial para assegurar as garantias constitucionais inerentes ao processo penal democrático, permitindo o livre exercício da defesa pessoal e técnica. Cuida-se, portanto, de corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a regra é a citação e a intimação pessoal, conforme disciplina o art. 351 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, revela-se indispensável o prévio esgotamento dos meios para localização do réu. No entanto, frustrada a citação no endereço conhecido e não sendo o réu encontrado, é inviável que se determine a realização de buscas aleatórias, sem qualquer indicativo do paradeiro do denunciado. 



    Nesse mesmo sentido: (...).



    Como já visto, a tentativa de intimação pessoal restou frustrada, pois o acusado não foi encontrado no endereço conhecido pela Autoridade Judiciária. Segundo a Corte de origem, não havia outros meios de localização do acusado, o que levou o Tribunal a concluir que foram empregados meios adequados e suficientes para convocar o réu a participar dos atos processuais 



    Nesse viés, esta Corte Superior entende que: Exauridas todas as possibilidades de localização do recorrente no endereço constante dos autos para a efetivação da citação pessoal, não há ilegalidade na citação por edital (HC 266.731/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018). 



    A questão relativa ao abrandamento do regime inicial não foi objeto de discussão por parte do Tribunal de Justiça, de maneira que eventual manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema esbarra em indevida supressão de instância. 



    Como cediço, matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)’ (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019, DJe 18/12/2019) .



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus” (fls. 2-7, e-doc. 7).



    9. Nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu somente é imprescindível em caso de réu preso intimado da sentença (“Art. 392. A intimação da sentença será feita: I – ao réu, pessoalmente, se estiver preso;”). 



    Na espécie, é incontroverso que o réu estava em liberdade e que a defesa dativa foi pessoalmente intimada da condenação. Não se comprova, assim, ilegalidade manifesta ou teratologia na certificação do trânsito em julgado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE QUANTO AO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DEFESA CONSTITUÍDA À ÉPOCA INTIMADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 260.949-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.679-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.8.2025).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    10. O pleito de fixação de regime prisional menos gravoso para o cumprimento da pena não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não podendo ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    11. Ademais, a sentença condenatória sequer foi juntada aos autos eletrônicos, e não está disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que inviabiliza o exame da existência de ilegalidade flagrante a ser declarada de ofício.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora